Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706057-79.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODOALDO BISCOLI APELADO: VALDECI JORGE DA SILVA, MARLENE MARIA DA SILVA, GENESIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Em razão da alegação de intempestividade formulada em contrarrazões, nos termos do inciso V, do artigo 231, do CPC, solicite-se informações ao juízo de origem acerca da regularidade da intimação da parte ré por registro de ciência da sentença com acesso ao sistema às 17:03hrs do dia 11.11.2019. Com a resposta, abra-se vista às partes pelo prazo de cinco dias. Após, faça conclusão para apreciação da admissibilidade do recurso. Brasília/DF, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora